Tribunal: TJSP
Processo: 1500363-23.2022.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminarmente. Violação ao art. 212 do CPP. Comprometimento da imparcialidade do juízo, diante do exercício evidente do protagonismo na audiência de instrução, tendo a defesa impugnado tempestivamente o descumprimento imotivado da lei. Precedentes do STF. Declaração de nulidade do ato. No entanto, vencido este Relator no que tange ao acolhimento da matéria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Preliminarmente. Violação ao art. 212 do CPP. Comprometimento da imparcialidade do juízo, diante do exercício evidente do protagonismo na audiência de instrução, tendo a defesa impugnado tempestivamente o descumprimento imotivado da lei. Precedentes do STF. Declaração de nulidade do ato. No entanto, vencido este Relator no que tange ao acolhimento da matéria preliminar, prossigo na apreciação das demais matérias. Pedido de incidente de insanidade mental do réu Kauan. Pleito indeferido em primeira instância, por ausência de provas. Ademais, defesa que inova argumentos em fase recursal. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Réus flagrados com 329 pinos de cocaína (242,44g), 1 tablete de maconha (55,61g), uma pedra de crack (2,94g) e uma balança de precisão. Inviabilidade da desclassificação para uso pessoal. Dosimetria. Possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4o, da LD. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado. Réus primários não restando demonstrado que se dediquem à atividade criminosa e integrem qualquer organização ou associação para o tráfico. Redução da pena no percentual de 2/3. Fixação de regime inicial aberto. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito somente em relação a Kauan. Vencido este Relator quanto ao acolhimento da preliminar pela nulidade da audiência de instrução, e no mérito, à unanimidade, pelo parcial provimento dos recursos para redimensionamento da pena de ambos.